Tribunal: TJSP
Processo: 1045439-16.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Locação Residencial. Locadora demandante que alega a inadimplência dos demandados. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos demandados, que insistem no decreto de improcedência da Ação. EXAME: Falta de comprovação do preparo. Determinação de recolhimento, pelo dobro, em cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Deserção configurada, "ex vi" do artigo

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Locação Residencial. Locadora demandante que alega a inadimplência dos demandados. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos demandados, que insistem no decreto de improcedência da Ação. EXAME: Falta de comprovação do preparo. Determinação de recolhimento, pelo dobro, em cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045439-16.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
GUSTAVO LAUDARES GUERRA, MOZAIR ALVES GUERRA e ABIGAIL
LAUDARES GUERRA, é apelada FRANCINE CRISTINA SEGURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045439-16.2015.8.26.0576 -Voto no 18.373
2
VOTO No : 18.373
APELAÇÃO No : 1045439-16.2015.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7a VARA CÍVEL
APELANTES : GUSTAVO LAUDARES GUERRA E OUTROS
APELADA : FRANCINE CRISTINA SEGURA
JUIZ : SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Locação Residencial.
Locadora demandante que alega a inadimplência dos demandados.
SENTENÇA
de
parcial
procedência.
APELAÇÃO
dos
demandados, que insistem no decreto de improcedência da Ação.
EXAME: Falta de comprovação do preparo. Determinação de
recolhimento, pelo dobro, em cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a
providência. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, §4o,
do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos

O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão aduzida por FRANCINE CRISTINA SEGURA em face de
GUSTAVO LAUDARES GUERRA; MOZAIR ALVES GUERRA e ABIGAIL
LAUDARES GUERRA, e o faço para condenar os requeridos ao pagamento
em favor da autora da quantia de R$ 990,00, atualizadas monetariamente
desde 07/10/2015, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação. Em razão da sucumbência reciproca, arcarão as partes em igual
proporção com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), atualizados desta dada, repartidos
igualmente entre as partes. Após, transitado em julgado, arquivem-se os
autos. P. I. C” (“sic”, fls. 200/202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045439-16.2015.8.26.0576 -Voto no 18.373
3
Inconformados, apelam os demandados, insistindo na
reforma da sentença para o decreto de improcedência (fls. 204/206).
Anotado o Recurso (fl. 207), o prazo para
apresentação de contrarrazões fluiu em silêncio e os autos vieram conclusos (v.
fl. 211).
Após, foi determinado aos apelantes o recolhimento
do preparo recursal, pelo dobro, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de
deserção (fl. 212), mas o prazo fluiu sem a providência (fl. 214)
É o relatório.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão aduzida por FRANCINE CRISTINA SEGURA em
face de GUSTAVO LAUDARES GUERRA; MOZAIR ALVES GUERRA e
ABIGAIL LAUDARES GUERRA, e o faço para condenar os requeridos ao
pagamento em favor da autora da quantia de R$ 990,00, atualizadas
monetariamente desde 07/10/2015, acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação. Em razão da sucumbência reciproca, arcarão as partes em
igual proporção com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), atualizados desta dada,
repartidos igualmente entre as partes. Após, transitado em julgado, arquivem-
se os autos. P. I. C” (“sic”, fls. 200/202).
Malgrado o inconformismo dos apelantes, o Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045439-16.2015.8.26.0576 -Voto no 18.373
4
não comporta conhecimento, ante a evidente deserção.
Com efeito, a Apelação foi apresentada sem a
comprovação do preparo recursal e, embora determinada a intimação da
apelante para o recolhimento, pelo dobro, em cinco (5) dias, o prazo fluiu sem
a providência (fls. 212 e 214).
Assim, a Apelação não comporta conhecimento ante
a ocorrência da deserção (v. artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil).
A propósito, eis a Jurisprudência:
1002272-24.2017.8.26.0302
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: Jaú
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/07/2020
Data de publicação: 02/07/2020
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré.
Demandada que não efetuou o recolhimento das custas de preparo. Intimação para que
efetuasse o recolhimento em dobro. Art. 1.007, § 4o, do CPC. Inércia da apelante.
Deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1030280-80.2019.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Carlos Nunes
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/06/2020
Data de publicação: 29/06/2020
Ementa: APELAÇÃO DESERÇÃO Recurso interposto sem o competente preparo
Concedido à apelante o prazo de cinco dias para recolhimento em dobro do preparo, nos
termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso Inércia
da recorrente Deserção configurada - Recurso não conhecido.
1004958-27.2019.8.26.0008
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Cesar Luiz de Almeida
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045439-16.2015.8.26.0576 -Voto no 18.373
5
Data do julgamento: 22/06/2020
Data de publicação: 22/06/2020
Ementa: APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS,
DECORRENTES DE ACIDENTE ENTRE VEÍCULOS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PREPARO
DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM
DOBRO NÃO ATENDIDA DESERÇÃO CONFIGURADA INTELIGÊNCIA DO
ART. 1.007, §4o, DO CPC - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora